Tribunal: TJMT
Processo: 1001965-38.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Recurso Inominado: 1001965-38.2022.8.11.0003
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
Recorrente: EDUARDO BRUNO DE AMORIM CAVALCANTE
Recorrido: NU PAGAMENTOS S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 02/03/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO, DESBLOQUEADO OU UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. SÚMULA 532 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente EDUARDO BRUNO DE AMORIM CAVALCANTE postula pela declaração de inexistência de débito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de dívida oriunda de cartão de crédito que não foi solicitado, recebido, desbloqueado e/ou utilizado.
2. Com efeito, não há prova da solicitação do plástico pelo consumidor, ora Recorrente, tampouco do seu desbloqueio e subsequente utilização.
3. Quanto aos danos morais, o simples envio de cartão de crédito, sem solicitação, constituiu prática abusiva passível de indenização, consoante Súmula 532 do Superior Tribunal de Justiça: “Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa”.
4. A toda evidência, a empresa Recorrida não logrou êxito em comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da consumidora, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, notadamente porque não sobreveio aos autos nenhuma justificativa plausível que pudesse legitimar a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito.
5. É sabido que após o envio do cartão de crédito é necessário um contato do titular para com a instituição financeira para liberação do plástico, portanto a instituição financeira Recorrida deveria colacionar aos autos a gravação via call center ou similar para comprovar as suas alegações. Entretanto, assim não o fez.
6. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome da consumidora e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001965-38.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDUARDO BRUNO DE AMORIM CAVALCANTE - CPF: 066.183.411-59 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023